Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014166-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES - CPF: 061.687.991-17 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se vislumbra, no caso, irregularidade na decretação da prisão preventiva.
Fumus comissi delicti e periculum libertatis
demonstrados. Inexistência de constrangimento ilegal.

Contudo, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar. Precedente.

“(...) É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial
(arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância
" (art. 14, § 1o). (...) (HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014166-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Luiz De Oliveira em benefício de
LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante em 30/05/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de duas crianças com 03 (três) e 05 (cinco) anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a substituição da segregação por prisão domiciliar, ainda que em conjunto com outras cautelares menos drásticas, por preenchidos os requisitos legais.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id
.
136003662.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 136571687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 136571687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidado da prole, nos moldes dos artigos 318 do CPP e precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora denunciada pelo crime previsto nos artigos 33,
caput
, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/05/2022, por volta das 15h10min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação,
03 (três) tabletes, perfazendo a massa de 3.104,78 g (três mil, cento e quatro gramas e setenta e oito centigramas),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 23/25, ID 86783386.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “VM”, que realizava itinerário de Cuiabá/MT x Goiânia/GO.

Colhe-se que, durante fiscalização, LUCIMARY demonstrou extremo nervosismo, sendo que, questionada, apresentou respostas contraditórias sobre sua origem e destino, razão pela qual os policiais realizaram revista veicular, sendo que, no compartimento de bagagem, cães farejadores acusaram para presença de entorpecentes na mala da denunciada, oportunidade em que se fez a apreensão dos tabletes de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 01/02, ID 86783371).

Questionada, LUCIMARY afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o entorpecente até Goiânia/GO.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se a conduta de LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06 (...)”.

Em
31/05/2022
, ao impor a prisão preventiva o Juízo de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta, pela considerável quantidade de entorpecente apreendida, consoante fragmento da decisão:

“(...) De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido com a flagrada: 3 (porções) (tabletes) de material, de tonalidade amarelada, envoltas com fita adesiva marrom, apresentando massa de 3.104,78 g (três mil, cento e quatro gramas e setenta e oito centigramas); cujo material apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA; tudo conforme laudo pericial preliminar no 200.2.04.2022.006294-01, carreado aos autos no ID 86282544,
fazendo-se assim mais que necessária à segregação do (a) autuado (a), já que a natureza do crime que ora lhes é imputado afeta diretamente a ordem pública.

Afora isso, verifica-se que a pessoa flagrada informou em seu depoimento inicialmente está vindo de Cuiabá/MT, contudo, após ser solicitado seu bilhete de passagem no mesmo indicava está vindo de CÁCERES/MT, não sabendo informar ao certo o que estava fazendo naquela localidade, e após um tempo disse que estava na casa de sua mãe e estaria indo para GOIÂNIA/GO para casa de uma amiga. Diante do desencontro de informações e nervosismo da mesma, foi realizada fiscalização em sua bagagem com a utilização de cão farejador onde foi constatado a presença de 3 (três) tabletes dentro de sua bagagem pesando 3.104,78 g (três mil, cento e quatro gramas e setenta e oito centigramas); cujo material apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.”.

Posteriormente, em
13/07/2022,
o Magistrado singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, apontando a prescindibilidade da mãe aos cuidados da prole, ao argumento que esta teria deixado as crianças para realizar o transporte de drogas entre Cáceres/MT e Goiânia/GO, além de que estas estão sob os cuidados da avó materna,
in verbis:

“(...) Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
, qualificada, que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33,
caput
, c/c da Lei no 11.343/06.

Realizada a audiência de custódia, converteu a prisão da autuada, determinando-se a realização de estudo psicossocial (id. 86311155).

Aportou ao feito pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar (id. 86584309). O MPE manifestou pelo indeferimento do pedido (id. 86734217).

Foi juntado o estudo realizado pela equipe multidisciplinar com a prole da autuada (id. 87578449 - páginas 40/42), sendo oportunizada manifestação das partes.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

II -Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em favor da denunciada LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES.

As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP
não são obrigatórias
, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concedê-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro:

(...)

Esta é a posição também de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645-646) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7a ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente.

(...)

Conforme consta dos autos
,
a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no KM 211.0 da BR 364, nesta cidade, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “VM”, que realizava o itinerário de Cuiabá/MT x Goiânia/GO.

Ao iniciar os procedimentos de praxe, ao entrevistar a autuado, a mesma apresentou versões contraditórias, acerca do local em que se deu seu embarque, informando que havia saído de Cuiabá, porém, constava em seu bilhete saída de Cáceres/MT. Indagada, não soube informar o que fazia em Cáceres, informando posteriormente que estava na casa de sua mãe. Sobre a viagem, contou que visitaria uma amiga em Goiânia/GO, demonstrando extremo nervosismo.

Extrai-se dos autos, ainda, ao averiguar o compartimento de bagagens com o auxílio de um cão farejador, o mesmo indicou a presença de entorpecentes na bagagem da flagranteada e, diante disso, ao examinar o conteúdo, os policiais localizaram 03 (três) pacotes de cocaína, com preso aproximado de 3,1 Kg.

Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2022.006294-01, houve a apreensão de uma porção, pesando 3.104,78g (três quilogramas, cento e quatro gramas e setenta e oito centigramas) de substância análoga à cocaína.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante da
expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendido (cocaína) , revelando o caráter destemido da acusada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e atuação concentrada de agente, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo.

Além disso, foi realizado estudo psicossocial, qual demonstrou que as crianças se encontram devidamente cuidadas e assistidas pela avó materna.

Por entender conveniente, trago trechos ipsis litteris (id. 87578449):

“(...)
Na entrevista com a Sra. Lucimar,
demonstra empenhada em auxiliar a filha, no momento tem dedicado aos cuidados das netas
, inclusive parou de estudar para dedicar o tempo às crianças (sic); reforça que esta surpresa com o fato, pois sua filha nunca demonstrou indicativos de tal envolvimento ou até mesmo contato com pessoas estranhas. Com o fato houve mudança na rotina da família, a avó teve que assumir a responsabilidade pelo cuidados das netas (...)”.

A prisão domiciliar para a acusada LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES, ao menos por ora, não é adequada, bem como não é propícia para a própria criança, pois incorreriam em maior perigo caso fosse concedida, já que a denunciada foi flagrada por ter, em tese, praticado tráfico de drogas.

A eventual liberação da acusada poderia ser um fator gerador de perigo à segurança das crianças (art. 3o,
caput,
ECA).

O art. 318, V, do CPP não condicionou a prisão domiciliar da mãe, com filho menor de 12 anos, à comprovação de outros requisitos.

A jurisprudência pátria tem interpretado que a prisão domiciliar, em favor da mulher com filho de até 12 (doze) anos, consiste em atender ao melhor
interesse do menor.

Assim, em razão da gravidade em concreto do crime, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, aplicadas isoladas ou cumulativamente, são suficientes para garantir a ordem pública.

O laudo não trouxe elementos de que os cuidados da acusada LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES são imprescindíveis as suas filhas; até mesmo porque a
custódia em domicílio visa a proteção integral da criança
,
NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

(...)

Assim, resta
inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
.

Posto isso, o Juízo INDEFERE o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado por
LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
. (...)”.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para manter a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de
03 (três) tabletes, perfazendo a massa de 3.104,78 g (três mil, cento e quatro gramas e setenta e oito centigramas),
de PASTA BASE DE COCAÍNA,
bem como por caracterizar o tráfico entre Estados da Federação, o que por si só denota que se destinava ao comércio de drogas.

Entretanto, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, proferido em 20/2/2018, que concedeu habeas corpus coletivo
"para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição"
(Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018.

Na ocasião, foram excetuados os casos de crimes praticados
a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nos termos do inciso V do art. 318 do CPP, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.

Ademais, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Assim, a utilização do verbo
"será"
permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal –
prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente
–, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. São idôneos os elementos descritos para converter o flagrante em prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de mais de 3 kg de cocaína em poder da acusada, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.

3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é
empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância"
(art. 14, § 1o).

5. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, ante a ausência de menção a elementos concretos dos autos que evidenciem não ser recomendável o convívio da acusada com a criança, bem como o fato de os delitos imputados à paciente - tráfico de drogas e uso de documento falso - não haverem sido cometidos com violência ou grave ameaça, tampouco contra sua filha.

6. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

(HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

No caso em análise, não identifico a menção, pelo Juízo singular, as circunstâncias concretas que demonstrassem não ser recomendável a concessão da medida, com a indicação de dados que permitissem concluir que a suposta conduta ilícita oferecesse riscos à prole da paciente. Além disso, o ilícito imputado à acusada não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e não teve como vítima seus filhos.

Ademais, constata-se no Relatório Psicossocial (id. 87578449) os reflexos negativos na vida das crianças, pois não se encontram matriculadas em nenhuma instituição de ensino, é relatado, ainda, pela avó que as netas sentem muita a ausência da genitora, principalmente à noite, além do mais, a avó das crianças teve que parar de estudar para poder cuidar das netas.

Assim, entendo ser adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido, e não houve
circunstância excepcionalíssima ao ponto de afastar a prisão domiciliar.

Por tais razões, em dissonância com o parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus,
para substituir a prisão preventiva da paciente
LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES
, por prisão domiciliar, concomitantemente com a aplicação da medida cautelar prevista no inciso IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do CPP, que ficarão a cargo do Juízo singular.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022